Tribunal: TJMT
Processo: 1011687-60.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011687-60.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAGGI PECUARIA LTDA. - CNPJ: 85.509.792/0010-78 (RECORRENTE), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), REGINALDO OLIMPIO DOS SANTOS - CPF: 808.078.019-68 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, venho divergir do voto do relator para dar total provimento ao recurso inominado, à luz do disposto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que, a parte autora não fez prova constitutiva do direito, por conseguinte, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente comprovou o atraso no carregamento do frete pela qual foi contratada, motivo pela qual deve ser indenizada.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de auxílio estadia (R$ 5.388,16).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por não ter sido comprovada notificação prévia para agendamento da carga.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011687-60.2022.8.11.0015

Polo Ativo

AMAGGI PECUARIA LTDA.

Polo Passivo

REGINALDO OLIMPIO DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

(i) Ilegitimidade passiva
ad causam.

Em que pese a parte recorrente alegar que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, verifica-se pelos documentos trazidos aos autos que a empresa AMAGGI PECUARIA LTDA faz parte do negócio jurídico na condição de vendedora, o que atrai sua responsabilidade conforme o artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

Assim, em atenção ao dispositivo legal mencionado e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a empresa AMAGGI PECUARIA LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...] Precedentes.(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

(N.U 1003421-62.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIDA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – LEI 11.442/07 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da tomadora de serviço.

2. Se há efetiva demonstração nos autos de que houve atraso no descarregamento das mercadorias que se transportava, a empresa deve efetuar o depósito da quantia referentes às diárias nos valores apurados em observância dos limites definidos pela Lei no 11.442/2007, pelo período em que os caminhões permaneceram parados, por falta de autorização para descarregamento.

3 - A recorrente não se desincumbindo do seu ônus de prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC).

4. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(N.U 1009532-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais do Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. DEMORA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E DESTINATÁRIO DA CARGA. ESTADIAS DEVIDAS. TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Responsabilidade pelo pagamento do frete entre a contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, é solidária, nos termos do art. 5-A, § 2o, da Lei 11.442/07.2. O Denominado "tempo de espera" (de descarregamento da mercadoria) está compreendido no frete, porque incluído na jornada deste serviço, de modo que as pessoas mencionadas no § 2o do citado dispositivo são responsáveis pelo pagamento desse período ao transportador autônomo de carga.3. No caso dos autos, inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato, permaneceu por 05 dias para conclusão do processo de descarregamento. Nesse sentido, em razão do período de permanência ter extrapolado o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1014963-38.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Havendo comprovação de que há sede/filial em Rondonópolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014386-60.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrida, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 pelo atraso no carregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada para realizar o transporte de carga, com origem na cidade de Sinop/MT e posterior descarregamento em Sorriso/MT.

Narra que o veículo de placa IFY-3743 foi carregado com 38.690 kg de soja no dia 8/11/2023 e chegou ao destino no dia 11/11/2023.

Relata que houve atraso no carregamento, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para carregamento. Pugna, assim, pela condenação da parte reclamada, ora recorrente, ao pagamento do valor devido ao Transportador Autônomo de Carga pelo atraso.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE (id. 224795179), (ii) Contrato do Frete (id. 224795202) e (iii) autorização de carregamento.

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida comprovou o atraso no carregamento, pois foi registrada entrada no local de carga no dia 10/5/2022, as 16h, enquanto a saída só ocorreu após 3 (três) dias, em razão da não emissão da competente DACTE,.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recursos conhecidos e não providos.

6. Sentença mantida.

(N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias obedecem os prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal.

2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

4- Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

5- O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/08/2021 às 22h47min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 13/08/2021 às 8h19minh, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

6- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7- Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011342-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Assim, devida a indenização pleiteada em decorrência do atraso verificado no carregamento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Voto divergente

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

01. Em resumo, trata-se de recurso inominado que visa reformar a sentença de procedência dos pedidos iniciais da parte autora, sendo que a recorrente deseja afastar a condenação do pagamento de indenização pelo suposto atraso para o carregamento da carga, nos termos do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007.

02. Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

03. Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida não logrou êxito em provar a configuração do atraso previsto no art. 11, §5o da Lei 11.442, pois não há comprovante de agendamento, tendo o autor juntando apenas documento (ID no224795178) da própria transportadora (autorização de carregamento), o qual indica a ordem de serviço e a autorização para o carregamento. Todavia, não se trata de comprovante de chegada, tampouco do agendamento com a Fazenda Angela (local onde fora feito o carregamento).

04. O referido (documento de ID no224795178) apenas traz anotação da chegada, não estando presente assinatura do responsável, ou qualquer outro elemento que demonstre ser documento oficial fornecido pela referida Fazenda na qual fora retirada a carga, o que contraria o disposto no art. 11, §9o da Lei 11.442/07.

05. Sendo assim, é evidente que não há fato constitutivo de direito, pois não fora juntado aos autos qualquer documento que comprove a chegada ao local de destino, tampouco do agendamento, sendo estes inerentes à comprovação do alegado na inicial. Logo, a parte vencida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

06. Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:
RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DA PROMOVENTE IMPROVIDO. Se Promovida apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Se não restou comprovado à data/hora de chegada da Transportadora Promovente ao pátio do local de descarga do produto transportado, não há como aplicar as sanções à Ré em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de prova da demora no descarregamento, em prazo superior ao previsto na citada Lei, levando-se em consideração a data/hora do agendamento do descarregamento da carga. Se houve a contratação de um novo frete, não há como considerar a data/hora de descarregamento prevista na primeira contratação, para fins da indenização a título de estadia, com a data/hora do descarregamento da segunda contração. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (N.U 1001861-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXATO HORÁRIO DA CHEGADA PARA DESCARREGAMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada. 2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária. 3. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1009131-92.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – LEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE PARA PLEITEAR A ESTADIA, CONFORME PREVISTO NO § 5o DO ART. 11, da Lei n. 11.442/2007 - ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000073-39.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

06. Assim, evidente que a parte recorrida não comprovou o cumprimento dos requisitos para que seja devido o valor referente aos supostos atrasos no carregamento e descarregamento, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença da origem.

07. Em que pese a alegação de que houve atraso no carregamento, inexiste nos autos qualquer comprovação quanto a chegada da parte recorrida no pátio para coleta ou descarga, tampouco há comprovação do agendamento para a coleta do produto.

08. Não havendo prova da chegada da parte recorrida, não há evidências de que houve qualquer atraso capaz de ensejar a condenação e procedência dos pedidos da exordial.

09. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

12. Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13. Em razão do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

14. Publique-se. Cumpra-se.

Juíza
SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO

2a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024